Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-71.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000782-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 11.516.985/0001-29 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE - CNPJ: 09.228.406/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.

1. Não observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, deve ser anulado o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Deve ser reconhecida a nulidade do crédito quando no processo administrativo não for respeitado o contraditório e a ampla defesa, em inobservância ou o devido processo legal.

3. Apelo desprovido

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, M.M. Márcio Rogério Martins
,
nos autos da Execução Fiscal acolheu a Exceção de Pré-executividade, oposta por
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA
para
julgar extinta a presente execução fiscal, nos termos do art. 485, VI do CPC, bem como
determinou
a anulação da multa oriunda do processo administrativo no
0110-001265-5.

Aduz que diferentemente do alegado, houve, sim, ciência da Apelada no processo antes da decisão condenatória, e a instituição quedou-se inerte, não havendo prejuízo a sua defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença que declarou a nulidade da multa.

Contrarrazões. Id. 8928203

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos da Execução Fiscal acolheu a Exceção de Pré-executividade, oposta por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA para julgar extinta a presente execução fiscal, nos termos do art. 485, VI do CPC, bem como DETERMINO a anulação da multa oriunda do processo administrativo no 0110-001265-5.

Da análise de tudo quanto aduzido pelo Apelante depreende-se que suas razões não merecem prosperar.

Consta dos autos do processo administrativo no bojo do qual erigiu-se a CDA objeto da lide, que a intimação para comparecimento em conciliação e apresentação de defesa foi direcionada a pessoa diversa da Apelada.

Verifica-se ainda que a empresa Apelada somente foi notificada após a decisão proferida em primeira instância administrativa pela imputação da multa havendo apresentado recurso da decisão postulando a sua nulidade, conforme se extrai do seguinte trecho recurso Administrativo apresentado:

(...)

A peticionária em nenhum momento tomou ciência de que contra ela havia sido instaurado processo administrativo e desta forma teve cerceado seu direito de defesa, devendo ser decretada a nulidade de todos os atos do processo. (...) (Id. 8928178 – p. 11)

Entendo que o processo administrativo em questão, não observou o devido procedimento legal como bem preceituou o juízo de piso.

O que se vislumbra na realidade, é uma evidente e clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantia essa assegurada inclusive em processos administrativos, como no caso em exame.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO INICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 257 E 267, III E PARÁGRAFO 1o, DO CPC – NÃO OBSERVÂNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O cancelamento da distribuição com fulcro no art. 257 do CPC, depende de inércia da parte autora que, após intimada pessoalmente, deixa transcorrer in albis o prazo para regularização, em interpretação conjunta dos arts. 257 e 267, inciso III e parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Civil. No caso em que a correspondência foi enviada para o endereço incorreto, não há falar em inércia, considerando que a parte autora não foi intimada para efetuar o preparo, conquanto a extinção do feito configura o cerceamento de defesa, em nítida afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, a ensejar a nulidade do decisum recorrido. (N.U 0002868-61.2004.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. A Administração Pública não pode suprimir parcelas correspondentes aos vencimentos do servidor
sem a prévia instauração do contraditório administrativo, de forma a garantir-lhe o direito constitucional de defesa (Aplicação do art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal).
(Apelação Cível no 000.289.267-7/00 - COMARCA DE CATAGUASES - Terceira Câmara Cível do TJMG - Relator: Des. KILDARE CARVALHO - Data do Julgamento: 13/03/2003) Ordem concedida. (TJ-MT - MS: 00024943020158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/9/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/9/2016).

E de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
. FALTA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEU ORIGEM À CONSTITUIÇÃO DA CDA.
VÍCIO EXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inicialmente, cumpre afastar a alegada inadequação da via eleita, ventilada pelo Apelante. Com efeito, não prospera a alegaçao suso referida, embasada no fundamento de que, para dirimir a controversia vertida na lide, necessário se faria a ampla dilação probatória acerca da matéria, incompativel pois, com a via eleita pelo ora Apelado para insurgir-se contra a execução movida contra si, qual seja, Exceção de Pré-Executividade. 2. É que, ao revés do quanto asseverado pelo Apelante, a questão de fundo cinge-se à análise da regularidade na inscrição da CDA, notadamente no que toca à ausência de intimação da parte ora Recorrida nos autos do processo administrtivo que a originou, matéria que solve-se, portanto, através de singela conferencia de expedientes documentais, sendo desnecessário, como afirmado, a extensa dilação probatória. 3. Isto posto, não merece acolhimento a alegada inadequação da via eleita, nos termos em que proposta pelo Apelante. 4. Quanto ao mérito, consoante consignado na aludida decisão primeva, consta dos autos do processo administrativo no bojo do qual erigiu-se a CDA objeto da lide, que o estabelecimento ora recorrido, já havia noticiado à municipalidade, sua mudança de endereço, desde os idos de 2004. 5. Com efeito, o próprio ente municipal confessa a ciência desta circunstância, através do comunicado interno datado de 18/10/2004, carreado aos autos às fls. 115, onde se lê: ga empresa requerente encerrou suas atividades em salvador e mudou-se para outro município.h. 6. Entretanto, ainda assim, o Recorrente procedeu ao envio da intimação atinente aos autos daquela infração adminstrativa para o endereço o qual sabia não mais pertencer ao Recorrido, inviabilizando assim sua ciência acerca do feito adminstrativo no bojo do qual poderia exercer seu legítimo direito de defesa. 7. Desta forma, uma vez imperfeito o ato que chama ao processo a parte interessada, para que tome ciência da autuação levada a efeito em seu desfavor, há de se reconhecer a nulidade de todos os demais atos posteriores, inclusive da multi referida CDA, como bem posto pelo Juízo a quo, inviabilizando assim, a presente execução, por falta de certeza e liquidez ao título apresentado. 8. Por fim, quanto à alegação de "suposta ilegitimidade ativa pra cobrar o tributo em tela", trata-se de tema não tratado na decisão inquinada, porquanto sequer agitado, mesmo pela parte Apelada, razão pela qual, inviável sua apreciação nesta sera, sob pena de incorrer-se em supressão de instância. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0093519-36.2008.8.05.0001, Relator (a): Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 10/02/2017 ) (TJ-BA - APL: 00935193620088050001, Relator: Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2017)

Com efeito, uma vez imperfeito o ato que chama ao
processo

a parte interessada, para que tome ciência da autuação levada a efeito em seu desfavor, há de se reconhecer a nulidade de todos os demais atos posteriores, inclusive da referida CDA, como bem posto pelo Juízo a quo, inviabilizando assim, a presente execução, por
falta

de certeza e liquidez ao título apresentado.

Neste caso, se o que realmente importa é a defesa dos direitos dos cidadãos (consumidores), não deveria o órgão fiscalizador PROCON-MT, transgredir outra regra do ordenamento jurídico, que é a garantia do contraditório e da ampla defesa antes de aplicar a sanção administrativa.

Destarte, não há dúvida quanto à irregularidade processual, ou seja, violação dos preceitos constitucionais, razão pela qual, tenho que não merece guarida o Apelo para afastar a irregularidade insanável do processo administrativo.

À vista disso, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
tendo em conta a indiscutível transgressão aos princípios basilares do ordenamento constitucional, entendo como configurado o cerceamento de defesa, desse modo, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Apelo do Município de Rondonópolis para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021